Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-51.2019.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL- VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes.
2. O autor aponta contradição no acórdão, tendo em vista a fixação de honorários advocatícios em valores contrários ao que determina o art. 55 da Lei 9099/95.
3. A ré sustenta cerceamento de defesa, pois o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a parte o direito à produção de provas.
4. Os embargos de declaração, estando limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC de 2015, não se prestam ao reexame da causa. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em vício no v.acórdão, mas tão somente irresignação quanto ao julgado que manteve a condenação da empresa ré ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato oriundo da licitação, modalidade pregão, ao autor.
5. Evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
6. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte, de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado.
7. Assiste razão ao autor embargante, porquanto se vislumbra a existência do erro material apontado no acórdão embargado, em relação a condenação em honorários advocatícios.
8. Embargos do autor conhecidos e acolhidos, com apoio no art. 1022, III, CPC, para retificar o dispositivo a fim de corrigir o erro material, onde se lê: “Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais)”, leia-se: “Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei 9099/95”.
9. Mantem-se, no mais, os demais termos do acórdão.
10. EMBARGOS DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS. EMBARGOS DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.